Tribunal: TJES
Processo: 5011851-70.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011851-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRENILDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5011851-70.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

RECORRIDO: CRENILDO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
.

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13446705.

Contrarrazões no Id. 13446709, com registro que o recorrido está assistido por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13446705), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13446704) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

3. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNA BRASIL.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos artigos 389 e 406 do CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei n°9.099/95).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos materiais e morais, sob o argumento de que o Autor sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando regularidade do contrato celebrado e inexistência de danos morais.

Pois bem.

De início, ressalto que os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142[1] da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.711 - MG (2009/0143715-5)

No presente caso, a Recorrente efetuou descontos em proventos de aposentadoria da Recorrida de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que o Autor, ora Recorrido, é considerado consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação. Logo, acertado o entendimento do Juiz
a quo
em aplicar as normas consumeristas ao presente caso.

Ressalto que em análise ao presente caso, verifico que a Associação Ré confessa o ato ilícito praticado, eis que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora (de natureza alimentar) sem a manifestação inequívoca de vontade da consumidora, não tendo a Ré se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Nessas linhas, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, pelo que destaco:

Na condição de Ré, caberia à UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL demonstrar a livre associação da parte Autora à pessoa jurídica reclamada na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi diligenciado.

Sem a prova da manifestação de vontade da parte Postulante, os descontos realizados em seu detrimento exteriorizam o ato ilícito praticado pela parte Ré.

Por tais razões, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência de liame jurídico entre os envolvidos e de restituição simples dos valores descontados indevidamente, haja vista a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

Quanto ao pleito de danos morais, filio-me ao entendimento do magistrado primevo, no sentido de que há lesão moral, não qualificando-se como mero aborrecimento o desconto ilícito em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, ora hipervulnerável.

Nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada
. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança.
Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado.
Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade.
Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido . Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)